Tribunal: TJSP
Processo: 1001827-41.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1085/STJ. MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. AFASTADA LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EMPRÉSTIMO POR CARTÃO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISTINÇÕES. CONSUMIDOR PREVIAMENTE INFORMADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do autor contra

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1085/STJ. MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. AFASTADA LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EMPRÉSTIMO POR CARTÃO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISTINÇÕES. CONSUMIDOR PREVIAMENTE INFORMADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do autor contra sentença de improcedência que não acolheu pretensão de limitação de descontos sobre seu benefício previdenciário. Parte dos descontos incidem diretamente em folha (por consignação) e não ultrapassam o teto legal de 30%, sendo outra parte (por empréstimo pessoal) livre da referida limitação nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.085/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se houve irregularidade nos descontos do benefício previdenciário e na contratação dos empréstimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documento comprova que ciência prévia e esclarecida das condições da contratação, não sendo evidenciada ofensa ao dever de informação.
4. Não há prova de irregularidade cometida por parte do requerido tampouco de vício de consentimento aptos a ensejar reinterpretação das cláusulas contratuais ou anulação.
5. Não é possível, como pretende o autor, estabelecer um limite para os descontos, vez que os descontos incidentes em folha observaram o teto legal de 30% e os demais imunes a tal limitação nos termos do decidido pelo e. STJ no julgamento do Tema no 1.085.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Desprovimento.
Tese: "1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% incidente aos empréstimos consignados em folha.". Fundamentos: CPC, arts. 355, I e 487, I; Lei 10.820/2003, art. 1o, § 1o, I e II; TJSP, Apelações Cíveis no 1074625-47.2021.8.26.0100, 1011828-83.2023.8.26.0223 e 1082046-88.2021.8.26.0100; STJ, Tema 1.085.